Tribunal: TJMT
Processo: 1002620-83.2022.8.11.0011
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002620-83.2022.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Gratificação Natalina/13o salário]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), ANJULUMAR RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 047.011.211-50 (RECORRIDO), KARINA PIMENTEL KHALIL - CPF: 054.219.361-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1002620-83.2022.8.11.0011

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Mirassol D’Oeste

Recorrente(s):

Município de Mirassol D’Oeste

Recorrido(s):
Anjulumar Rodrigues de Souza

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
03/07/2023 a 07/07/2023

Ordem da pauta: 137

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – PROFESSOR – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS ACIMA DO PRAZO LEGAL – EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NÃO EVIDENCIADO – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 37, § 2o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS E
À PERCEPÇÃO DE FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL

– ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STJ E STF) – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 87/2009 – PAGAMENTO PARCIAL DAS VERBAS COMPROVADO PELO ENTE MUNICIPAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

As sucessivas renovações/prorrogações de contrato administrativo temporário implicam em desvirtuamento do seu caráter de excepcionalidade, pois evidenciam que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, o que enseja o reconhecimento da nulidade dos contratos, nos termos do art. 37, §2o, da Constituição Federal.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo Município reclamado ante sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o ente demandado ao pagamento do FGTS, além de férias, acrescidas do respectivo terço, não adimplidas, em relação ao período de 2019 a 2022.

O recorrente defende que
o depósito fundiário não se aplica aos servidores contratados de forma temporária, regidos pelo sistema estatuário.

O recorrido, em contrarrazões, defende que o recurso não deve ser provido.

Pelo parecer de id. 168691158, a i. representante do Ministério Público
informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente
.

É o que merece registro.

VOTO

Eminentes Pares,

Cinge a controvérsia a analisar a validade dos contratos temporários firmados entre o Município de Mirassol D’Oeste e a autora, para o exercício da função de professora, e, consequentemente, definir se lhe acomete o direito ao recebimento de FGTS e férias proporcionais indenizadas, acrescidas do respectivo terço constitucional.

A contratação temporária no âmbito do Município de Mirassol D’Oeste, regida pela Lei Complementar no 87/2009, é autorizada para
substituir professor ou admitir professor visitante, inclusive estrangeiro
(art. 3o, III), hipótese em que se enquadra a parte autora do presente caso.

A mencionada lei de regência previa em seu artigo 5o, conforme redação vigente à época, o prazo máximo de 01 (um) ano para essa hipótese, podendo haver prorrogação pelo mesmo período.

Assim, considerando que o contrato do recorrido manteve-se entre março/2019 a junho/2022, tem-se ultrapassado o período legalmente autorizado.

As renovações sucessivas do contrato administrativo, além do prazo legal, descaracterizam seu caráter excepcional, bem como a temporalidade da contratação, requisitos estes necessários para justificar o ato administrativo. Isso porque, diante da caracterização de sucessivas renovações de contrato administrativo,
evidencia-se que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público e
configurando a violação ao caráter excepcional desse tipo de contrato, o que torna tais instrumentos integralmente nulos, nos termos do art. 37, §2o, da Constituição Federal.

Apesar da submissão da parte contratada ao regime jurídico administrativo, e não às normas da CLT, o
art. 19-A da Lei no 8.036/1990, dispõe que
“é devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário
”.

O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido da constitucionalidade do mencionado artigo 19-A e
do direito do servidor aos depósitos do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS

relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado
,
em razão do desvirtuamento dos critérios constitucionais de
“necessidade temporária de excepcional interesse público”
, posicionamento este reafirmado no julgamento dos Temas 191, 551 e 916, em sede de repercussão geral.

Resta pacificado este entendimento também no âmbito desta Turma Recursal, a exemplo dos seguintes arestos:

RECURSO INOMINADO – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO TEMPORÁRIO – NECESSIDADE EXCEPCIONAL DO INTERESSE PÚBLICO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO – DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA (FGTS) E FÉRIAS NÃO ADIMPLIDAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL- ART. 19-A DA LEI No 8.036/90 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U. 10031450220218110011, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 12/05/2022)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CONTRATO NULO. VERBAS CONSTITUCIONAIS DEVIDAS. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL STF. TEMA 551. COMPROVADO O DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA EM RAZÃO DAS SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. FGTS DEVIDO. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(N.U. 10142840720198110015, Relator ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, julg. em 24/11/2020)

FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO A PERCEPÇÃO DO FGTS. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). REPERCUSSÃO GERAL NO STF. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U. 80100796120158110011, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 20/04/2018)

No que tange aos demais pedidos, tem-se que
as férias dos anos de 2018 a 2022 foram quitadas em sua forma indenizada, acrescidas do respectivo terço constitucional, conforme holerites apresentados nos ids. 168241517 e 168241520.

Registre-se, por oportuno, que n
a linha da jurisprudência mais recente, que os contracheques apresentados pelo ente público geram presunção
juris tantum
de validade, a qual somente pode ser ilidida mediante prova robusta de que o pagamento não deu-se na forma aposta pelo empregador em ficha financeira
(veja-se precedente do E. TJMG - AC: 10034130037582001, Relatora Hilda Teixeira da Costa, julg. em 24/05/2016).

Ou seja, por tratar-se de vínculo estatutário, onde figura pessoa jurídica de direito público em um dos polos, deve-se ater à
presunção de legitimidade e veracidade de que goza a atuação administrativa
, cabendo ao particular interessado comprovar eventuais fatos capazes de ilidi-la. Nesse sentido, vejamos a linha de entendimento do E.
TJMT:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE —
ATO ADMINISTRATIVO
—
PRESUNÇÃO
DE LEGALIDADE,
LEGITIMIDADE
E VERACIDADE. O
ato administrativo
reveste-se de
presunção
de legalidade, veracidade e
legitimidade
. Em que pese não se tratar de
presunção
absoluta, sua cisão reclama sólidas e incontroversas provas em sentido contrário, mormente para se deferir liminar em mandado de segurança. (AI 149898/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/02/2016, Publicado no DJE 25/02/2016)

Sabendo, portanto, que a licitude da atuação administrativa municipal
só pode ser ilidida por prova inequívoca

de sua irregularidade, tem-se que o arcabouço colacionado aos autos não traduz elementos aptos a afastar a presunção de veracidade do ato administrativo referente ao pagamento das verbas rescisórias em favor da servidora exonerada, tendo em vista que não foi comprovada a ausência de recebimento dos valores consignados nos holerites, o que poderia ter sido procedido,
v.g.,
pela juntada de extratos bancários
do período

em questão.

Diante disso, concluo
que a parte demandante, ora recorrida, não se desincumbiu adequadamente de sua carga probatória,
ônus que lhe incumbia, por se tratar de fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Diante disso, entendo que a sentença merece reforma parcial para afastar a condenação ao pagamento das férias indenizadas acrescidas do terço constitucional.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso
,
eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença recorrida, a fim de
julgar improcedente
o pedido de condenação
ao pagamento de gratificação natalina
.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023